Tribunal: TJDFT
Processo: 0716456-57.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento da petição inicial. Descumprimento de ordem de emenda. Cumulação de pedidos. Incompetência material do juízo especializado. Primazia do julgamento do mérito. Inaplicabilidade. Extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indefere a petição inicial, porque a autora mantém, após oportunidade de emenda, cumulação de pedido relacionado à cessão de quotas sociais com pedido de restituição por equipamento supostamente retido, sem observância da competência material do mesmo juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é legítimo o indeferimento da petição inicial quando, após regular intimação para emenda, a parte mantém cumulação de pedidos em desconformidade com a competência material do juízo.
III. Razões de decidir
3. A cumulação de pedidos exige, entre outros requisitos, a competência do mesmo juízo para conhecer de todas as pretensões cumuladas, nos termos do art. 327 do CPC. Não saneado o vício após determinação judicial, aplica-se o art. 321, parágrafo único, c/c arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
4. A pretensão concernente à cessão de quotas sociais possui densidade societária própria, ao passo que o pedido referente à retenção de equipamento ostenta natureza obrigacional comum, sendo legítima a exigência de adequada conformação processual e de respeito à competência material.
5. O princípio da primazia do julgamento de mérito não dispensa o atendimento dos pressupostos processuais nem convalida petição inicial que permanece defeituosa após oportunidade de emenda.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 327, 330, IV, 373 e 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1979861, CCP 0701991-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 17/03/2025; Acórdão 1943156, APC 0708492-28.2024.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024.